Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723269-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSMANO VILA NOVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante, no dia 5.6.25, pelo crime de embriaguez ao volante, teve, na audiência de custódia, a prisão convertida em preventiva (ID 72759507, p. 44/7). Alega o impetrante que o paciente, primário, não oferece risco à ordem pública. Em 11.6.25, no plantão judicial, foi deferida a liminar (ID 72759735). Ocorre que, um dia antes de impetrado o presente habeas corpus, distribuído em 11.6.25, foi impetrado, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o HC n. 0723049-86.2025.8.07.0000, com os mesmos pedidos e causa de pedir. Naquele habeas corpus (n. 0723049-86.2025.8.07.0000), em 10.6.25, no final do expediente, foi deferida a liminar e determinada a soltura do paciente (ID 72742446 daqueles autos). A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir habeas corpus anterior, sem que apresentados novos fatos ou fundamentos, não pode ser admitida, em razão da litispendência. Não se admite o habeas corpus, revogando-se a liminar deferida. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES